Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ADMITIDO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão pertinente à percepção de valores relativos à diferença entre a quantia paga a título de conversão de licença prêmio em pecúnia e aquela efetivamente paga, parceladamente, entre novembro de 2019 e outubro de 2022, além da atualização monetária.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição corresponde à data de pagamento da última parcela pelo Distrito Federal, em outubro de 2022, pois somente ali a servidora teria tomado conhecimento da alegada incorreção do valor pago. Suscita, ainda, incidente de uniformização de jurisprudência. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a prescrição de forma progressiva, apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de diferenças na conversão em pecúnia de licença-prêmio paga em parcelas pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pedido de uniformização de jurisprudência. Nos termos do artigo 90 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais”. Quando suscitado pelas partes, o pedido deverá ser feito ao arrazoar ou responder o recurso (artigo 91, inciso I, do Regimento Interno).
5. Não se verifica a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais do TJDFT sobre a questão do marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na base de cálculo da verba indenizatória.
6. O entendimento consolidado é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação visando ao recebimento de diferenças remuneratórias corresponde à data em que o interessado teve ciência da lesão ao seu direito. Tal marco temporal coincide com o momento em que se iniciou o pagamento a menor da verba indenizatória, ainda que o valor correspondente tenha sido objeto de parcelamento.
7. Confira-se os recentes acórdãos: Primeira Turma Recursal – Acórdão 2029541, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 7/8/2025; Acórdão 1951116, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 29/11/2024; Acórdão 1993890, Rel. Antônio Fernandes da Luz, j. 02/05/2025; Acórdão 1922573, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, j. 13/09/2024. Segunda Turma Recursal: Acórdão 2005556, Silvana da Silva Chaves, j. 02/06/2025; Acórdão 1999921, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 19/05/2025; Acórdão 1962598, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 03/02/2025; Acórdão 1948148, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 25/11/2024. Terceira Turma Recursal: Acórdão 1941101, Rel. Margareth Cristina Becker, j. 04/11/2024; Acórdão 2023880, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 21/07/2025; Acórdão 2026339, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 05/08/2025; Acórdão 1940820, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 4/11/2024.
8. Incabível, portanto, o pedido de uniformização de jurisprudência. Incidente não admitido.
9. Na hipótese, ressalta-se que o valor devido à parte autora a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio é fato incontroverso nos autos, versando a ação apenas sobre o pagamento a menor da quantia devida.
10. Sob esse parâmetro, cumpre destacar que o artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
11. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento da violação ou da lesão ao seu direito, nascendo para este o direito de ação, e não quando de fato a lesão ocorreu. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS.
12. Portanto, com o pagamento da primeira parcela da conversão em pecúnia, em novembro de 2019, é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrança do valor integral, com atualização, pois ela tinha acesso aos cálculos realizados pela Administração Pública para apuração do débito e poderia, assim, contraditá-los, impugnando a existência de erro na base de cálculo utilizada para cômputo da conversão da licença prêmio. Tendo permanecido inerte e deixando para propor a ação somente em maio de 2025, após o quinquênio legal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, resta configurada a prescrição da pretensão posta em juízo.
13. E não há que se falar em prescrição de forma progressiva, porquanto o entendimento fixado é justamente o de que a ciência da violação do direito é a data de início do pagamento a menor, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante. Verificada, portanto, a ocorrência da prescrição quinquenal, não merece reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
14. Incidente de uniformização de jurisprudência não admitido.
15. Recurso não provido.
16. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2018; TJDFT Acórdão 2029541, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, j. 7/8/2025; Acórdão 1951116, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, j. 29/11/2024; Acórdão 1993890, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, j. 02/05/2025; Acórdão 1922573, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, j. 13/09/2024. Segunda Turma Recursal: Acórdão 2005556, SILVANA DA SILVA CHAVES, j. 02/06/2025; Acórdão 1999921, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, j. 19/05/2025; Acórdão 1962598, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, j. 03/02/2025; Acórdão 1948148, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, j. 25/11/2024. Terceira Turma Recursal: Acórdão 1941101, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, j. 04/11/2024; Acórdão 2023880, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, j. 21/07/2025; Acórdão 2026339, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, j. 05/08/2025; Acórdão 1940820, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, j. 4/11/2024.